Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-41.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000220-41.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA AMELIA BRAGA E BRAGA - CPF: 076.443.226-55 (ADVOGADO), ALEX ANTONIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 032.096.582-18 (AGRAVANTE), ROMILDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 043.404.861-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO TARDIA DE CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA VIA JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Alex Antonio Fernandes de Souza e Romildo Silva de Oliveira contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória. O primeiro agravante, proprietário do veículo, busca suspender a pontuação em seu prontuário para renovar sua CNH, alegando que as infrações foram cometidas pelo segundo agravante, o qual assina declaração unilateral de responsabilidade. O juízo de origem manteve os efeitos dos autos de infração por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se a declaração unilateral de terceiro, assumindo a autoria de infrações de trânsito após o prazo administrativo, é prova suficiente para conferir a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para transferência de pontuação e suspensão de efeitos de autos de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a indicação de condutor na via judicial após o prazo administrativo (REsp 1.774.306/RS), os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser elidida por prova robusta e inequívoca.

5. No caso concreto, a pretensão recursal ampara-se exclusivamente em declaração unilateral de responsabilidade, elemento insuficiente em sede de cognição sumária para desconstituir a autuação pública, especialmente diante da ausência de comunicação de venda ou transferência de propriedade oficial (art. 134 do CTB).

6. A necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório impede o reconhecimento da probabilidade do direito neste estágio processual, recomendando-se a manutenção da decisão que prestigiou a estabilidade dos registros administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A indicação de real condutor na via judicial, embora admitida após o esgotamento do prazo administrativo, exige a apresentação de prova consistente e idônea para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo de infração.

2.

A declaração unilateral de terceiro assumindo a autoria de infrações de trânsito, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito apta a fundamentar a concessão de tutela de urgência para transferência de pontuação ou suspensão de multas.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134 e art. 257, § 7o; CPC, art. 300.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJ-SP, RI 1002065-91.2023.8.26.0115, Rel. Ricardo Hoffmann, j. 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEX ANTONIO FERNANDES DE SOUZA e ROMILDO SILVA DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória n. 1000251-65.2026.8.11.0015.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o agravante Alex é o proprietário do veículo FIAT/PALIO, placa KEV0862, mas que as infrações de trânsito descritas na inicial foram cometidas exclusivamente por Romildo, o qual assume a responsabilidade pelos atos. Sustentam que Alex está impossibilitado de renovar sua CNH em virtude da pontuação indevidamente computada em seu prontuário, o que caracteriza perigo de dano. Defendem que o prazo para indicação de condutor previsto no Código de Trânsito Brasileiro possui natureza meramente administrativa, não impedindo a discussão judicial da autoria das infrações. Requerem a reforma da decisão para que sejam suspensos os efeitos dos autos de infração e permitida a renovação da CNH de Alex.

A tutela liminar foi indeferida (ID 350919388).

A parte agravada, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia jurídica em exame reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, visando a suspensão de atos administrativos de infração de trânsito e a transferência de pontuação entre condutores na via judicial, antes de finda a instrução processual.

Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo Civil exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o seu artigo 300:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso sub examine, embora o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento consolidado de que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativo e não impede a identificação do real condutor em juízo, tal faculdade não exime a parte autora de apresentar prova inequívoca e robusta capaz de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos.

A documentação acostada pelos agravantes limita-se a uma declaração unilateral de responsabilidade firmada pelo segundo recorrente, Romildo Silva de Oliveira. Todavia, em sede de cognição sumária, tal declaração não se mostra suficiente para suspender, de plano, a eficácia das autuações realizadas pelo ente público. A administração pública, ao lavrar o auto de infração e imputar a responsabilidade ao proprietário (na ausência de indicação tempestiva), atua sob o manto da legalidade estrita.

A jurisprudência pátria orienta que a prova necessária para a concessão de liminar em casos de transferência de pontuação deve ultrapassar a mera declaração de terceiro, exigindo-se elementos probatórios consistentes, aptos a infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO . DECLARAÇÃO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO . Tese de julgamento: A indicação tardia do condutor do veículo em infrações de trânsito, embora possível judicialmente, exige prova robusta que demonstre que o infrator não era o proprietário do veículo. A declaração de terceiros, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos em matéria de trânsito. (...) (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10020659120238260115 Campo Limpo Paulista, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/02/2025, 3a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/02/2025)

Ademais, os próprios agravantes admitem que não formalizaram a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito, nem realizaram a comunicação de venda prevista no artigo 134 do CTB, o que atrai a responsabilidade solidária do proprietário alienante pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Portanto, em que pese o perigo de dano decorrente do vencimento da CNH do agravante Alex, a ausência da probabilidade do direito nesse juízo perfunctório impede o acolhimento da pretensão recursal. A questão demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que se confirme a veracidade da autoria declarada, não sendo prudente a reforma da decisão interlocutória que, com acerto, prestigiou a estabilidade dos registros administrativos até a sentença de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de origem.

Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de Agravo de Instrumento.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026